Tribunal: TJDFT
Processo: 0709563-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709563-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INFINITA ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR S A, PAULO CESAR BONADIO FILHO AGRAVADO: OXIHIPERBARICA TRATAMENTOS HIPERBARICA, FERIDAS E ESTOMATERAPIA LTDA D E S P A C H O Indeferida a medida liminar antecipatória pretendida no presente agravo de instrumento (ID 69887492), a parte recorrente também interpôs o agravo interno de ID 70647324. Assim, em atenção ao disposto no artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA (OXIHIPERBARICA TRATAMENTOS HIPERBARICA, FERIDAS E ESTOMATERAPIA LTDA) para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias acerca do agravo interno interposto. Após, tornem os autos conclusos para análise dos agravos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator